Tribunal: TJMT
Processo: 0009738-56.2019.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0009738-56.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEILCA CANDIDA FERREIRA - CPF: 535.028.501-78 (RECORRENTE), CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA - CPF: 024.886.741-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA - CPF: 178.691.373-91 (ADVOGADO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
0009738-56.2019.8.11.0004
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrida: VALDEILCA CANDIDA FERREIRA.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - N
ECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL -
ACOLHIDA
- CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA

QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR Nº 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT -
EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95 -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.

2.

Conforme as disposições do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.

3.

Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

4.

Há de se consignar que quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n. º 9.099/95.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para ratificar a liminar concedida e, ainda, condenou o reclamado a proceder a implantação do benefício de aposentadoria por invalidez à parte autora, no valor integral de seu salário atual, no prazo de 10 (dez) dias, desde a data do requerimento administrativo, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos mil reais), limitado ao valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

O recorrente requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a reclamante sustenta que é funcionária pública municipal e sofre de neoplasia maligna desde 2010 (CID 064), a qual se iniciou nos rins, quando fez a cirurgia para retirada de um dos rins, e atualmente, encontra-se em tratamento de câncer no pulmão (descoberto em 2015) câncer este que também exigiu uma cirurgia, que foi realizada em 2016.

Ressalta que em 08/03/2019, pleiteou o benefício perante o órgão administrativo através da apresentação de relatório médico especializado e teve seu requerimento indeferido sob o sutil fundamento da "não evidência de incapacidade para o labor".

Compulsando os autos, entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença, uma vez que o
Douto magistrado a quo
julgou procedente o pedido de aposentadoria, sem laudo que ateste sua incapacidade definitiva para o labor.

Oportuno, ainda, salientar que a reclamante junta aos autos laudo de médico que afastou de suas atividades normais por tempo indeterminado, conforme id de nº 217580672.

Nesse sentido forçoso reconhecer que a sentença deve ser anulada para determinar o retorno dos autos à origem para a necessária pericia técnica.

Isso porque, conforme as disposições do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.

Dispõe o artigo 2º, da Lei nº12.153/2009, que fixa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o seguinte:

Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Outrossim, destaco que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, da Relatoria do Des. Márcio Vidal, o qual fora julgado em 28/11/2018, fixou que os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta para a causa que não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ratificando tal entendimento, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do E. TJMT, na sessão realizada em 6/6/2019, editou o Enunciado nº 1, que assim dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Portanto, houve fixação de entendimento no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que a necessidade de perícia não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nesse sentido:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL –
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
– AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – DECISÃO DECLINANDO COMPETÊNCIA –
VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 – TEMA N. 01 – ENUNCIADO N. 01
- IMPROCEDÊNCIA. 1 - A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. 2 - Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. 3 -
A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública.
(TJ-MT - CC: 10101995720188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 01/08/2019, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2019) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) –
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA – IRDR Nº 85560/2016
– ART. 985, II DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
O IRDR nº 85560/2016, de 28/11/2018, julgado na sessão de Direito Público, estabeleceu que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser fixada com base no valor atribuído à causa, no caso o teto de 60 (sessenta) salários mínimos, independente de prova pericial
. Nos termos do artigo 985 do CPC, uma vez julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a tese jurídica será aplicada a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito, que tramitem na área de jurisdição do Tribunal (incluídos os juizados especiais), bem como aos casos futuros. (TJ-MT 10046607620198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2021) (destaquei)

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – EFEITOS DO IRDR n.º 85560/2016 – EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL –DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95 – DEVOLUÇÃO AO JUÍZO ESPECIAL FAZENDÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericia, em conformidade com o entendimento firmado no IRDR nº 85560/2016.
Há de se consignar que quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.º 9.099/95.

(TJ-MT 10047946020208110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/07/2021) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDORAS PÚBLICAS – PLEITO DE FIXAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO E DE RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES PROMOVENTES – TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE PERÍCIA – ENTENDIMENTO FIXADO NO JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016 – EXTINÇÃO CONTRADITÓRIA – BAIXA DOS AUTOS PARA REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, fixou entendimento no sentido de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta para as causas que não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ante ao pedido de fixação do adicional de insalubridade em grau máximo, necessária a realização de perícia, principalmente pelo fato de os documentos trazidos na inicial demonstrarem inconsistências que não podem ser solucionadas mediante simples análise a ser feita por esta magistrada.

Não persiste a extinção do feito pela necessidade de perícia, pois essa não define a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, razão pela qual entendo que a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para a necessária instrução e julgamento
.

Sentença anulada.

Recurso provido.” (N.U 1013940-62.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 15/07/2021).(destaquei)

Quanto à forma da realização de eventual laudo pericial, há de se consignar que tal modalidade probatória deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.º 9.099/95, ou seja, de modo informal, simplificado, como deve ocorrer em demandas judiciais que tramitam pelos juizados especiais estaduais, ficando para a parte requerente da reclamatória os riscos do resultado do trabalho técnico simplificado, senão vejamos:

“Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.”

O art. 10 da Lei n.º 12.153/09, também, sinaliza para esse método probatório simplificado, pois assim estabelece:

Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

Desta feita, deve ser reconhecida a necessidade de desconstituição da sentença com retorno dos autos à origem para regular processamento dos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para realização de pericia para aferir a existência de causa que justifique a aposentadoria por invalidez no caso em comento e prolação de nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024